Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-83.2022.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016723-83.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 062.254.181-13 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDO DA SILVA - CPF: 061.954.091-54 (RECORRENTE), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (RECORRENTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 062.254.181-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN WALLACE DELGADO PEREIRA - CPF: 041.461.091-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DO OFENDIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, que é o egrégio Tribunal do Júri, em consonância com a norma insculpida do art. 5.º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. E, ainda que exista outra versão para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gabriel Fernando da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1016723-83.2022.8.11.0015, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal (1º Fato) e art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei n. 12.850/2013 (2º Fato), e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (3º Fato), na forma do art. 69 do Estatuto Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 211340238, pág. 701-717 - PDF).

Inconformada, a Defesa dos acusados interpôs o presente recurso, objetivando a absolvição sumária pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. De forma subsidiária, requereu a despronúncia, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva ou de participação/cooperação nos delitos imputados na denúncia (Id. 211340249, pág. 774-783 – PDF).

Nas contrarrazões acostadas, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 211340250, pág. 785-798 – PDF).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 211340254).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ARTIGO 20, §3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (1º FATO) E ARTIGO 2º, §2º E §4º, INCISO I (PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE), DA LEI Nº 12.850/2013 (2º FATO) E ARTIGO 244-B DO ECA (3º FATO), NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESPRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não acolhimento. Existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação na conduta criminosa que ensejam a submissão do caso ao Tribunal do Júri - Confissão extrajudicial corroborada pelos demais elementos de prova. Sentença de pronúncia mantida.
Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurge-se a Defesa do recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal (1º Fato) e art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei n. 12.850/2013 (2º Fato), e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (3º Fato), na forma do art. 69 do Estatuto Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A Defesa do recorrente assevera, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado aptos a ensejar sua pronúncia, especialmente porque esta se baseia exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, o que seria vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

No entanto, a magistrada singular expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor dos crimes estabelecido no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal (1º Fato) e art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei n. 12.850/2013 (2º Fato), e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (3º Fato), na forma do art. 69 do Estatuto Penal, mesmo que o tenha feito com base, exclusivamente, em provas orais colhidas na fase investigativa, o que é perfeitamente possível em harmonia com o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido”
(
HC
n. 495.360/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.4.2019) – destaquei.

“(...) É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial. (...)”
(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2018).

Impende ressaltar que na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em pareço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Consta da denúncia que:

“
1º FATO – Do crime de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de julho de 2022, por volta de 20h50min, na Rua Turim, no bairro Residencial Florença, nesta cidade de Sinop/MT, após identificação da vítima realizada pelo acusado
WESLEY SILVA SOUSA,
os réus
GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS,
em conjunto com o adolescente
Allan Henrique Moraes Gomes,
unidos entre si pelo mesmo propósito e em comunhão consciente de esforços, agindo com evidente
animus necandi
(vontade de matar),
por motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando-se armas de fogo, com erro quanto à pessoa,
mataram
a vítima KEVIN WALLACE DELGADO PEREIRA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia de ID nº 96353918.

2º FATO – Do crime de organização criminosa

Extrai-se, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não determinadas, mas no ano de 2022, os denunciados
GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS e WESLEY SILVA SOUSA
, com consciência e vontade,
integraram
e
promoveram, com emprego de arma de fogo e a participação do adolescente A llan Henrique Moraes Gomes ,
organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, executando a vítima em razão desta supostamente vender drogas que não eram adquiridas pela facção “Comando Vermelho”, atuando na modalidade denominada pela organização de
“cabritagem”.

3º FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas,
GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS e WESLEY SILVA SOUSA,
com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
Allan Henrique Moraes Gomes
, de 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-lo.

Fazem esclarecer as investigações que o crime foi praticado mediante
erro quanto à pessoa,
tendo em vista que foi determinada a execução da vítima pretendida
(André Luiz Barros Rodrigues)
pela organização criminosa “Comando Vermelho” porque ela estava supostamente vendendo drogas que não eram adquiridas pela facção “Comando Vermelho”, atuando na modalidade denominada pela organização de
“cabritagem”
- motivo torpe.

Ressai dos autos que o acusado
WESLEY SILVA SOUSA
recebeu da referida facção criminosa a missão de identificar a localizar a residência da vítima
André Luiz Barros Rodrigues
(vítima pretendida), tendo ele identificado erroneamente como sendo a residência da vítima KEVIN WALLACE DELGADO PEREIRA (vítima real) e repassado o endereço aos corréus.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho” e a partir da localização recebida do réu
WESLEY
, os acusados
GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS
e o adolescente
Allan Henrique Moraes Gomes
se dirigiram até residência da vítima, utilizando-se de um veículo Ford/Fiesta Edge, ano 2004, cor prata, placa MEI-01163, sendo que, no momento em que a vítima estava saindo de ré com seu veículo Gol da garagem da residência, os denunciados fecharam o veículo da vítima.

Ato contínuo, enquanto o acusado
GABRIEL
permaneceu aguardando no veículo, prestando amplo apoio aos demais, o réu
ANDRIEL
e o adolescente
Allan
desceram do veículo, abordaram a vítima, retirando-a de dentro de seu veículo e, de forma inesperada, sem que a vítima KEVIN WALLACE (vítima real) pudesse esboçar reação, efetuaram diversos disparos de armas de fogo, atingindo-a com pelo menos cinco tiros –
recurso que dificultou a defesa da vítima
, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necropsia (ID nº 96353918), que provocaram sua morte.

Infere-se dos autos que, após executarem a vítima, os acusados
GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS
e o adolescente empreenderam fuga do local, conforme imagens de câmeras de segurança (ID n. 9635436).

Denota-se dos autos que o veículo Ford/Fiesta Edge, ano 2004, cor prata, placa MEI-0116 utilizado na prática delitiva, foi posteriormente apreendido e periciado, o que resultou na identificação de fragmentos de impressão papilar e palmar, sendo identificado pontos característicos quanto à forma, direção, sentido e posição no campo papilar, ao dedo mínimo esquerdo constante no prontuário civil em nome do acusado
ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS
(Laudo Pericial de ID n. 96354593 – Pág. 4).

Extrai-se ainda que o adolescente
Allan Henrique Moraes Gomes,
ao ser ouvido perante a autoridade policial, confessou sua participação no crime, bem como indicou o envolvimento dos acusados
GABRIEL e ANDRIEL
, conforme gravação juntada aos autos (ID nº 96354622). Outrossim, os acusados
GABRIEL e ANDRIEL,
ao serem interrogados perante a autoridade policial, confessaram a autoridade delitiva (ID nº 96354384 e 96354898).

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS e WESLEY SILVA SOUSA
como incursos nas sanções do
art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal (1º FATO) e art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei nº 12.850/2013 (2º FATO), e art. 244-B do ECA (3º FATO), na forma do art. 69 do Código Penal,
razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida e autuada, citando-os para se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo serem
pronunciados
para serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, para ao final serem
condenados.”

No presente caso, a materialidade é incontroversa e está comprovada por meio do
“boletim de ocorrências n. 2022.198445 (ID n. 96353908), boletim de ocorrência n. 2022.198426 (ID n. 6353909), certidão de óbito (ID n. 96353914), laudo pericial de necropsia (ID n. 96353918), Exame em local de crime contra a vida (ID n. 96353931), imagens de câmeras de segurança presentes nos autos, laudo de constatação de droga (ID n. 96354379)”
(trecho extraído da pronúncia)
, não persistindo dúvidas acerca da ocorrência do delito.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo, como muito bem ponderado pela sentenciante, não havendo, portanto, nos autos prova plena e incontestável de que o recorrente não é autor do fato, como exige o art. 415 do Código de Processo Penal, para fins de cabimento da absolvição sumária.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho da sentença na parte que interessa. Confira-se:

“Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos.

Quando de suas declarações, em Juízo, a testemunha
IPC Sebastião de Lima Neto
, assim se manifestou,
in verbis:

“[...] Chegou até nossa equipe esse caso assassinato, onde a vítima foi executada na frente de sua casa, onde ela estava saindo com o seu veículo. E nisso chega um outro veículo e abordou ele onde saiu 2 indivíduos desse veículo e ficando motorista, né? E esses 2 indivíduos, cada um com a arma e efetuou vários disparos contra a vítima, Kelvin. Iniciando a investigação, nós conseguimos a imagem de uma câmera lá da rua que a vítima estava saindo da sua casa e nesse momento, antes veículo já tinha circulado ali e encostou próximo ali da sua casa, e eles ficaram ali cuidando e no momento que saíram aqui, a vítima saiu de sua casa, eles abordaram a vítima e executaram ela. E aí, com essas imagens, e passaram a investigar o caso. No outro dia, esse veículo foi localizado lá na região de Sorriso, na cidade de Sorriso, onde os policiais de lá nos informaram que o veículo foi localizado, alguém ligou informando que seu veículo estava abandonado lá, num, num local lá no meio do mato, meio de chácara, e eles foram lá nesse local. De e populares que viram o veículo lá, falou que um rapaz de vermelho teria deixado você veicular. E aí nos foi solicitado perícia nesse veículo, e nós constatamos que esse veículo, pelas características da imagem, seria o mesmo veículo usado no crime aqui, ou seja, deu entender que o veículo foi usado aqui no assassinato. E aí, como foi observado na imagem e essa imagem, até ela circulou na nas TV. SE como isso, os autores podem ter visto na TV a imagem e acabou tentando esconder seu veículo lá em Sorriso. E aí, dando continuidade da investigação, é nesse veículo também tinha um bilhete de pedágio, ali de Sorriso. Onde foi solicitado? A imagem da cabine, lá onde mostrou. É o motorista que era um rapaz, e estava com uma camiseta vermelha. É mesmo característica que o cidadão viu essa pessoa abandonar o veículo lá em Sorriso. É dando continuar a investigação, nós. Soubemos que um menino conhecido por Alan estaria envolvido nesse assassinato, que seria um dos autores do assassinato. Onde que observar entendeu? Fotografia desse menino do Alán, o menor dá para ver que é semelhava com um dos indivíduos que estaria usando um revólver cromado, fizemos 111 investigação nesse menino. Olá, onde nós soubemos que ele estava traficando e seria parte integrante da facção comando vermelho. Onde nós soubemos que ele estava traficando? E fizemos uma campana em sua residência, onde ele saiu com sua motocicleta. E foi para entregar uma droga onde nós o abordamos na estrada. E ele foi apreendido. Nós o apreendemos com as com as 3 trouxinhas de drogas com lido no short. E que essa droga e segundo ele entregar iria realmente vender. Nessa oportunidade nós conversamos vendo delegacia sobre o assassinato, ele confessou. Que ele participou do assassinato e falando que ele seria o rapaz que estava com um revólver cromado. E que o restante seria o Gabriel e seria o motorista. E que ele que teria levado o veículo para Sorriso. O Gabriel é o que é de vermelho que é era, ficou de motorista. E outro comparsa dele seria o Andriel, não é outro rapaz que saiu do veículo armado E ajudou a matar a vítima. É dando sequência na investigação. Depois que é dando sequência à investigação, nós passamos, apurar é o porquê que a vítima foi assassinada. E nós conseguimos apurar que é a vítima morava próxima a, na verdade, a facção queria localizar um rapaz chamado André. Estaria vendendo drogas na cabritagem, ou seja, a droga é pegar vendendo droga fora da facção. E na facção tem uma regra que quem vender droga fora deles sem pegar deles eles já eles, eles matam, eles executam. E aí, a facção estava em busca desse André. E aí, quem ficou incumbido de localizar a casa desse André, seria um outro rapaz. Que é o Wesley, conhecido por porquinho. Onde que Wesley é? Conseguiu esse endereço que seria a casa da vítima, Kelvin, mas ele se enganou. Nós apuramos que o André já tinha se mudado da casa e, em seguida, o Kelvin mudou. Morou nessa casa, então o “Porquinho”, ele confundiu de pessoa e passou a informação que o André seria o cara que morava ali na casa do Kelvin. E aí, no momento que ele se eu quero sair, eles executarem enganado. É, nós demonstramos isso porque depois que houve o assassinato. É da vítima, Kelvin. Logo em seguida, esse rapaz, o Wesley, por conhecido por “Porquinho”, ele sofreu um atentado em sua casa. Onde esses meus meninos foram lá e tentaram matar ele, só que ele tomou os disparos no rosto, na cara, ele foi internado, mas não morreu. Ele não morreu. E aí ele tomou esses disparos por causa que ele tentou, tentaram matar ele por causa que ele passou a informação errada. Nós confirmamos disso aí também, porque nós conseguimos entrar em contrato. Conheci André. Que era o alvo que eles estavam procurando. Esse André traficante e tal, e aí nós tentamos contato com a mulher dele e aí ele mandou a advogada entrar em contato com a gente. E aí ele entrou em contato por telefone. E eu já falando que tinha saído da idade porque a facção estava a procura dele pra mata-lo e que ele realmente era o alvo e que ele conhecia a vítima, Kelvin. E Kelvin morava ali, realmente estava morando ali, na casa onde ele morava, ou perto dali. E ele nos relatou que a facção estava atrás dele, mas ele tinha saído da cidade. E que eu o alvo realmente seria ele. Mas pode ter confundido, porque o carro que ele usava, a cor era semelhante. Ao carro do Kelvin, que era preto. E você vai me confundir? Aí, dando sequência na investigação. É nós, é depois que nós já detivemos o menor, Alana com a droga e tal, ele com é relator. Quem seria os 2 caras? Que participou que é o Gabriel e também o Andriel é logo em seguida, a polícia militar prendeu. Esse menor Alá e em Posse dele estavam um revólver cromado que foi usado no crime. Isso concretizou realmente que ele teria participado realmente do assassinato. É com toda essa situação. Logo em seguida, o Gabriel. Que é um deles que levou o carro para Sorriso para esconder e que ele foi o motorista no momento da do assassinato do Kelvin. Logo em seguida, também foi preso. É por um roubo de um Uno aqui na cidade e foi preso pela polícia militar e na oportunidade foi preso. Eu acho que um revólver com ele. E aí em é logo em seguida, essa prisão dele, nós tivemos contato com ele, nós precisávamos ouvi-lo em relação à morte do Kevin, ele também confessou que ele seria o motorista. É do cara, é o que ele seria. O motorista que dirigiu o veículo Fiesta e logo em seguida ele levou para Sorriso para esconder o Sorriso. E confirmando que também o quem teria passado a informação errada seria o rapaz que é o Wesley, conhecido por porquinho e logo em seguida tentaram matar ele ou o porquinho a mando da facção? É, e também confessou também que outro participante seria o Andriel, que é o vulgo a É com todos esses elementos a apreensão da arma, a identificação do menor, a identificação do veículo e, também, a identificação do Gabriel. Nós solicitamos pela prisão também do Andriel, onde foi feito uma operação.
É em relação ao Andriel
, onde na casa dele foi apreendido. É, comprei de uma busca apreensão na casa e aprendido drogas e na oportunidade também foi preso, onde ele também confessou a participação. E Amanda da facção eles foram para, juntamente com o Gabriel e o menor a lá ele foi para matar a vítima, Kelvin. De quem teria passado a informação. O endereço dele seria realmente o Outro rapaz, Wesley, conhecido por porquinho. E aí, depois que eles viram que iriam matar a pessoa errada, que era para matar o tal do André. A facção é determinou que é eles matassem também o Wesley porquinho, que deu informação porque ele teria passado a informação errada. Então para nós, é para arrematar a nossa investigação e na oportunidade da perícia, nós solicitamos que fizesse uma perícia também digital no veículo Fiesta. E aí nós já tínhamos como já tínhamos esse suspeito, nós encaminhamos também esses dados dos suspeitos. E é ou, ou a impressão digital foi confirmada aí, precisa só um digital do Andriel ruga, não é? O que foi é encontrado pela perícia no veículo festa que foi usado no crime da vítima. Que então, para nós, ficou bem robusto essa investigação, onde nós conseguimos comprovar que é os 4, né? Os 3 executores e o rapaz que teria dado a informação da residência da vítima, aquela. [...] Ele foi pego de surpresa. O porquê? Porque a princípio pra gente saber a motivação para dar início à investigação, nós investigamos sobre a vida dele. O que acontece o Kelvin ele tiver informação que ele realmente vendia uma droguinha ali, inclusive, e o alvo, que Era pra Ser pego. O André, que foi embora, o traficante certo que Era pra Ser pego, o André. Ele relatou que o que é o vendiam a droguinha ali, mas nós confirmamos que ele era legalizado, ou seja, ele tinha autorização da da facção para vender. Por isso que deu problema para o é e o porquinho, porque ele passou a pessoa errada, sendo que o cara era legalizado para ficção, ou seja, um matou um vendedor legalizado da facção e por isso. Ele é o Wesley for tentaram matar Wesley porquinho, porque ele passou a informação errada e a princípio, a princípio, não dá de ver que pela investigação que a vítima não esperava, nenhum momento que estavam querendo matá-lo.

De igual sorte foram as declarações do
IPC Thyago Celestino Pereira
, senão vejamos,
in litteris:

“[...]Aqui na divisão de homicídio, nós somos em 2 equipes, correto? Eu e o Wilson formamos uma equipe e o Sebastião e o Rodrigo, eles formam a outra aqui. Essa investigação específica aí, quem realizou aí toda a investigação e esse caso específico foi a equipe do Tião do Rodrigo, porém eu ajudei bastante aí nas investigações e na deflagração da operação e várias outras diligências. É a partir do momento que a gente tomou conhecimento do homicídio, a vítima era conhecida como DJ Kelvin, né? E ós já tínhamos alguns DJ’s mortos aqui na cidade de Sinop. Até que a gente pegasse a linha da investigação correta ali, a gente até pensou que poderia ter relação com alguns DJ’s que foram mortos, né? Inclusive em relação a prática da já conhecida cabritagem. Só que durante as investigações, a gente descobriu que o Kelvin, ele não era cabriteiro e, inclusive, ele pagava a caixinha para facção específico, pegava a droga de um traficante conhecido como “Mat”, que vem a ser parente do Pedro César de Jesus, né? Do Cezinha, ele tem parentesco com a esposa do Cezinha com Ari. Então, de imediato, a gente descartou essa linha de investigação da cabritagem, né? E aí, aprofundando as investigações, a gente chegou na informação de que o menor Alan, ele teria participação desse homicídio e seria um dos que teria descido do veículo e atirado na vítima. É a gente analisou. As imagens. Tem imagem, né? É a noite, apesar de ser a noite, mas pega um carro, pega ali, ó o. Os autores efetuaram disparos na vítima. É a gente identificou o local de moradia do Alan. A gente fez vigilância na rua dele, correto, no momento que ele saiu da casa dele, um adolescente menor de idade já errado. Ao sair pilotando a motocicleta correto, ele saiu em velocidade da residência. A gente acompanhou e conseguiu abordar ele já um pouco distante da casa. Já na hora da revista ali para ver se não tinha alguma coisa, a gente já achou 3 porções de maconha na cintura do adolescente. Aí, diante desse fato, a gente já precisava ouvir o que ele tinha para falar a respeito dessa situação a gente o conduziu, fez boletim de ocorrência. Ele foi confessou a participação no homicídio do DJ Kelvin. E aí ele passou a esclarecer que a vítima teria sido morta por engano, que era pra eles ter pego um outro rapaz que era conhecido como “macaco”, né? O apelido de macaco é e a foto que a gente conseguiu dar vítima com a foto que eles tinham era uma foto cheia de filtro de Instagram, sabe? E a vítima verdadeira. Ele chega a ser negro. Vamos se dizer assim, né? Ele é Moreno, mais um Moreno, mais, mais escuro, então eles confundiram realmente a vítima nessa situação. O principal alvo deles, que era para ter sido morto, morou naquele local, mas não morava mais. E aí esse adolescente passou a contar que foi lá, na companhia do Andriel, ele conhecia o motorista como Jeffinho e aí ele contou toda essa situação que na hora que eles abordaram a vítima, o motorista começou a mandar matar e aí os 2 efetuaram disparos. De posse dessas informações, nós passamos a diligenciar para localizar, tanto o motorista, como o Andriel [...]. O veículo utilizado no crime foi apreendido na cidade de Sorriso. É o colega Rodrigo oficiou à empresa que presta o serviço aí na rodovia e conseguiu as imagens da cabine ali do da onde se paga o pedágio e a gente conseguiu confirmar que a pessoa que teria levado o veículo para lá se tratava do Gabriel, o Gabriel Fernando, correto? É, a gente começou a fazer diligências em conjunto com a PM para localizar o endereço do Gabriel pra gente deflagrar a operação de busca na casa dele. A polícia militar conseguiu a informação da onde o Gabriel estava morando lá na região da estrada de Santa Carmem é, eles estavam em vigilância no imóvel. É quando eles passaram na frente da casa, o Gabriel e o Derick. Eles estavam saindo. A PM viu um carro lá dentro. Percebeu que o veículo era das mesmas características que tinha sido roubado recentemente. E aí, na hora de fazer a abordagem, os 2 correram. Enfim, o Gabriel foi preso também. Um flagrante pela receptação do veículo roubado e por Posse de arma de fogo foi apreendido um revólver com ele. Como a gente já estava ali, conversando, tentando levantar, a gente realizou interrogatório do Gabriel Fernando a respeito do homicídio do DJ. Ele também confessou a autoria do crime e a mesma situação que o Alan tinha contato. Primeiro, a vítima foi morta por engano, certo? É A vítima que era para ser morta, realmente estava na cabritagem, né? E é e que teria grande quantidade de droga, porém, eles erraram o alvo. O Gabriel negou que ele teria falado, mata, mata. Ele falou somente que para os meninos anda logo, porque os vizinhos poderiam flagrar a movimentação deles. E aí, em seguida, o Andriel e o menor Alan efetuar os espaços na vítima foram vários disparos efetuados. Com a confirmação da participação do Alan do Gabriel. A gente identificou o endereço de moradia do Andriel, certo? E aí a gente pediu busca no imóvel. Eu quero ressaltar uma coisa aqui. Antes da gente deflagrar essa operação na casa do Andriel, a casa que eu Andriel foi preso é do pai dele. Dias antes, o pessoal da DERF, da Primeira DP prenderam 3 ladrões dentro da casa do Andriel que tinham feito um roubo a banco em Tabaporã. É, inclusive na hora que os colegas entraram dias antes do Andriel ser preso lá, o Andriel não estava, mas estava dando apoio pra esses criminosos nessa mesma casa. E aí, acharam 2 armas de fogo e prenderam os ladrões que haviam feito um roubo em Tabaporã da agência bancária lá. Quando a gente deflagrou a operação, a gente pegou homicídio do DJ Kelvin, um homicídio que teve no Alto da Glória e conseguimos efetuar a prisão do andriel, certo? Já com um mandado de prisão pelo homicídio do DJ, da vítima Kelvin, mais uma vez na delegacia, foi preso. Ele com mais uns outros de outros homicídios que a gente investigou. Ele prontamente confessou a autoria do homicídio do DJ Kelvin. Ele confirmou que oi ele que atirou. Ele confirmou também que o carro, as armas foram pegas com o indivíduo conhecido como Tiririca, né o Maurício Cardoso? E aí, assim a gente concluiu a investigação. Dessa forma, os detalhes aí em relação ao veículo. Como eu citei anteriormente. A gente tem imagem do Gabriel, né? Dirigindo o veículo no pedágio, só que foi feito perícia nesse veículo depois que ele foi apreendido e a perícia arregimentou ali algumas impressões digitais e uma dessas impressões digitais é a impressão digital do Andriel. Ele é conhecido como maranhense do olho verde. O pessoal tirava sarro dele, né? Aquilo é maranhense do olho verde e o Andriel maranhense do olho verde. Então essa digital bateu com a dele. Em relação ao Wesley, que é conhecido como cara de porco. Ficou constatado que foi o Wesley que fez esse levantamento do cabriteiro. Que era pra ter sido morto. Porém, por algum motivo, errar o alvo lá e pelo fato da vítima, Kelvin. Tem uma relação muito grande aí com um integrante do comando vermelho. Esse erro foi cobrado do Wesley. Ele tomou tiro no rosto dele. Ele não morreu por vontade alheia e do dos agentes. É, e após isso aí que ele sofreu essa tentativa, o ele foi investigado em operação, disse. Dentro da força-tarefa, né? PM civil, polícia federal lá de Cuiabá. E foi feito busca na casa dele. Acharam munição, droga. E posteriormente a isso aí, quando ele teve alta e tudo mais, aí saiu o mandado de prisão. No homicídio ele foi preso. Acho que em Peixoto de Azevedo. Por conta dessa investigação de aquela. Todos os 3. Afirmaram que foi Wesley o cara de porco que informou essa situação aí. No caso de ter o conhecido como macaco. [...] De forma nenhuma. Até uma frase que ele falou ali que chama atenção, né? Eu não sei qual dos 3 que falou, mas quando ele foi abordado, a primeira coisa falou, eu não sou polícia, eu não sou polícia, eu não estou armado, correto? Tipo assim, ele meio que quis dizer que era envolvido, entendeu? O primeira coisa que ele já falou, que não era policial e pelo fato dele pagar a caixinha, vender droga, ele jamais esperaria que a facção criminosa fosse atrás dele e fizesse alguma coisa com ele. É, infelizmente, mais uma vez foi uma ação desastrosa, né? A gente teve até uma audiência atrás aí que o sapateiro não gostou muito que eu chamei ele de desastrado, mas eles vêm praticando essas ações aí, a grosso modo, aí tem vários inocentes morrendo aí sem estar devendo. [...] É em questão do Gabriel Fernando, doutor, é, ele foi preso ali em posse de um revólver calibre 38. Quando a gente deflagrou operação, empreender o Andriel, além do Andriel confessar a morte do DJe, ele também confessou homicídio contra o Maurício, o Tiririca, o Maurício, ele foi morto porque a organização descobriu, desconfiou que ele estava passando informação para a polícia. E o andriel? Ele confessou a participação do homicídio do Tiririca, do Maurício e apontou a participação do Gabriel. Quando foi preso, se revólver 38 e foi usado no 38. Lá a gente pediu balística. Então tem esse homicídio do Tiririca? Que o Gabriel e o Andriel, investigado e participaram. O Andriel. E o Gabriel participou da tentativa contra o Wesley cara de corpo. O Gabriel participou de mais um homicídio que foi investigado, concluído do rapaz que foi morto dentro do bar do Giovanni, ali no Ibirapuera, que supostamente a vítima seria do PCC. Esse crime o Gabriel também confessou a autoria. É o que eu estou querendo com isso. Eu estou querendo demonstrar, que tanto Gabriel quanto Andriel, eles vinham aí praticando alguns crimes da organização criminosa; e os crimes pesados, né? Que são os homicídios, então? Acho que a segregação cautelar deles aí vale a pena, porque eles estavam terríveis doutor, matando. A questão do carro encontrado com Gabriel depois, a derf concluiu o inquérito do roubo e descobriu-se que também foi o Gabriel que efetuou o roubo, entendeu? Então eles vinham praticando vários crimes, aí a mando da organização, outra coisa. Para deixar claro o envolvimento deles na organização. Quando o Gabriel foi preso, ele falou pra gente que ele tava sem moradia. E que tinha 10 dias que ele estava naquela casa onde foi achado o carro revólver e que o comando vermelho que tinha dado esse apoio para ele alugar a casa Pra Ele ficar lá. Então isso demonstra totalmente que que eles fazem parte dessa facção e realmente, doutor.

Por fim, a testemunha
IPC Rodrigo Gabe Américo
, em Juízo, ratificou as declarações transcritas alhures,
in verbis:

[...] É quando é o ocorreu o crime. A gente iniciou as investigações. E no local foram obtidas as imagens, né, que mostraram um veículo. É um Fiesta de cor prata, um claro, no caso até o momento. Ele encostou na frente da casa da vítima. Quando a vítima estava saindo da de casa é o veículo Fiesta. Trancou o carro da vítima e 2 rapazes desceram, abordaram a vítima. Ela saiu do carro e em seguida foi executada e o suspeito e retornaram ao veículo e fugiram do local. É, depois nós tivemos informações de que o veículo teria sido 2 dias depois. Se eu não me engano, que o veículo teria sido abandonado, tinha sido localizado abandonado na cidade de Sorriso. E aí, junto do veículo, foi encontrado um Ticket do pedágio e no pedágio foi obtida. É as imagens do momento em que o veículo Fiesta usado no crime, ele passa pelo pedágio. Não, nessas primeiras imagens, não identificou nenhum deles ali naquele momento. [...] Na Câmara de pesagem da já deu pra visualizar é quem era o motorista, mas eu eu até então não tinha, não sabia quem era, né? A gente não tinha é conhecimento de quem era aquele, aquele o motorista do veículo, entendeu? Até o momento que a gente tinha visto. E aí, logo depois, nós tivemos informação do envolvimento do menor nesse crime que trata do Alan, né? Ele teria envolvimento nessa morte e nós passamos a conseguimos identificar quem era esse menor e o endereço dele e diligenciando. Próximo à residência dele nós fizemos algumas campanas no local. Nós flagramos o momento em que ele montava, no montou numa moto em frente a residência dele e saiu. Pilotando a moto, nós aguardamos e no momento oportuno fizemos abordagem. E com ele foi localizada NS, foram localizadas 3 porções de maconha nas na cintura. Assim no cós da calça, ele disse que estaria indo comercializar essas porções. Nós então o conduzimos pra delegacia e foi onde ele foi ouvido a respeito do crime lá ele. Ele nos contou como foi o fato de uma versão dele identificou os outros 2 envolvidos como sendo Gabriel Fernando e o e o Andriel. E aí não mostrando as imagens, é. Ele disse que o que o quem teria levado o carro seria o Gabriel e nas imagens, aí ele reconheceu. É como sendo Gabriel. O motorista e quem teria levado o carro até a cidade de Sorriso. Ele relatou que foi tinha uma dívida. Segundo ele, contou que tinha uma dívida e foi convocado para essa missão aí, pra saldar sua dívida de matar um cabrito inteiro, que era uma pessoa que vende drogas sem autorização da facção. Segundo esse era, esse era o do que a vítima estaria sendo acusado, e aí ele relatou que depois eles se reuniram, é e pegaram ele num bar. Segundo ele, o Gabriel estava no telefone recebendo as informações sobre a vítima, como que era para proceder para pegar a vítima. EE lá no momento, a princípio, eram para eles, sequestraram a vítima EE para que ele mostrasse a droga que ele que ele possuía EE pegar essa droga, e aí quando chegou no local, segundo eles, ele o Andriel ou desceram do veículo com as armas. O Gabriel era um motorista. Quando ele, enquanto eles abordavam a vítima, o Gabriel começou a. AA gritar para eles para matar, para matar, e aí eles. Eles dispararam contra a vítima. Aí depois ele fugiu, fugiu para o Mato e ficou escondido. Ele relatou que é quem era os 2 e com essa informação, depois que ele identificou os outros 2 envolvidos, nós é ir com o carro aprendido. A gente pediu, é pra Politec. Foi solicitado o pra fazer o as digitais. Comparação de digitais que tivessem no veículo se fossem localizado. E no veículo daí foi localizado, foi constatado as digitais do Andriel na porta. É o Alan relatou que ele saiu da porta do moto do passageiro da frente e o Andriel saiu da porta de trás. Se eu não me engano, atrás do motorista e da porta que ele saiu, foi que foi identificado. Se eu não me engano, que foi identificado as digitais dele é naquele veículo. É, depois nós procedemos, é, foi realizada a foi pedida a prisão dos 2 e nós conseguimos prender o Andriel é na casa dele. Durante a operação realizada pela gente. E ele e ele relatou os fatos mais ou menos, mas de certo se encontraram na casa é de 11, rapaz conhecido por Tiririca, de nome Mauricio. Já, já morto e que ir lá de lá. E eles saíram com essa missão de matar um cabrito inteiro e quando chegou na residência, como o Alan relatou. Ele relatou também que desceram ele, o Alan e no local eles iam é abordar a vítima, tentar pegar a droga, mas aí o motorista, que é o Gabriel, ficou incentivando, gritou para eles matar para matar e eles acabaram disparando contra a vítima. Os 2. Eles. Eles alegaram que a vítima havia sido é identificada pelo Wesley é que teria sido a pessoa que tinha feito o levantamento da do local onde a vítima morava e estava indicando eles é. Onde era a casa da vítima pelo telefone, eles. Ele estava passando as informações sobre a vítima. E depois da execução, depois que a vítima foi morta, eles é. Foi identificado que a vítima não era essa, que era para ter morrido. Era um outro rapaz de nome André, que já havia morado nessa mesma residência. Possuía um carro preto, assim como a vítima, Kelvin, mas não era o Kelvin que era para ter morrido. Era o André e por conta disso. Desse erro cometido aí pelo é porque tem indicado a pessoa errada é na execução. Para ser morta. Ele sofreu uma tentativa de homicídio. Inclusive é o Andriel relator que foi ele e o próprio Gabriel que foram nessa tentativa e é, tentaram matá-lo a mando da facção que ele havia sido decretado por esse erro que tinha ocorrido aí a mando de é por conta de ter sido identificado a vítima errada. Depois, o Gabriel foi preso, ele estava. Ele foi preso com. Depois de cometer um roubo aqui em Sinop, é uma operação aí, conjunto, nós. Nossa, que dó. Homicídio com a polícia militar. Nós é foi identificado lá o local, a casa onde estava o veículo roubado e o Gabriel foi preso numa arma de fogo, um revólver também foi preso. EE ele foi ouvido também, confirmou toda essa aversão que eles foram até o local que seria a vítima para matar, para matar o André, mas feito levantamento errado da casa da vítima, que Era Para Ser morta, e ele dirigiu e ele relatou que ele não estava, como ter quem estava coordenando a ação era o menor. Alan e o Andriel, diferente do que os 2 disseram que era o Gabriel que coordenava ação, que pegava as informações via telefone. E lá, depois de executar, ele confirmou que levou o veículo para a cidade de Sorriso, confirmou. Se ele mesmo, a pessoa que aparece nas imagens e. E que ele teria voltado depois para Sinop. Então foi isso aí. Nós levantamos as suas armas às armas também foram. Aprendidas, armas usadas no que uma foi presa com depois do homicídio às 2 armas foram presas. Não me recordo agora com quem que foram presas as armas, mas a gente teve a informação de que a gente ter conhecimento na época de quando as armas caíram apreendidas numa polícia militar. Uma delas, inclusive, foi com o próprio Allan ser um engano. E a outra foi com outro rapaz que caiu. Se eu não me engano, aí no meio de setembro do ano passado e essas armas foram apreendidas e encaminhadas para perícia para comparação balística. Então, os seguintes, foi isso daí que a gente levantou e concluiu aí nessa investigação. (...)

Isso. Ele, a vítima estaria vendendo drogas. Segundo é foi apurado, o André estaria vendendo drogas em desacordo com as normas da facção e aí, por conta disso, ele havia sido. É, é, havia sido decretado e foi pedido. Eles foram em direção mais. Wesley teria indicado a casa onde isso? André residiria no lugar onde o Kelvin morava e, como, com a coincidência do veículo, também eles chegaram lá e executaram a vítima e só depois eles souberam que que a vítima devia ser de interesse da morte seria outra pessoa. Segundo um dos suspeitos. Não me recordo qual disse que o Wesley estava conversando com eles e falava que a vítima ia sair para pegar um dinheiro e nesse momento era preto para eles abordarem ele, os 2 suspeitos abordaram ele, renderam ele de dentro do carro, atiraram ele. Segundo Andriel, eles verificou que a vítima não estava armada, não tinha como se defender, estava. Saindo de casa, se não me engano, as informações depois que a gente teve da própria esposa que ele. Estava saindo para pegar um lanche e com a vítima já fora do carro, rende da. É sem ter como atacar Os Suspeitos de forma nenhum, eles executaram eles com disparos de arma de fogo, inclusive se eu não me engano, eles disseram que que descarregaram as armas. A vítima, segundo a gente, obteve informação. Ela também vendia drogas, começava a dar que mais pra droga sintética é se eu não me engano na época que a gente conversou e que levantou e ela pagava regularmente a facção para ter essa autorização é para comercializar essa droga. Então ele, ele inclusive era próximo. Era era pessoa próxima quem dava autorização e fornecia a droga para ele. Era pessoa próxima de um dos chefes da facção. Aqui no em Sinop, que é o cezinha. E aí ele pagava e estava conversando, usando, então nenhum momento acho que ele pensou que podia pudesse sofrer algum tipo de relação, de retaliação por conta do tráfico de droga, porque ele era regularizado. Vamos dizer assim, no comércio de drogas. O Gabriel a gente durante essa investigação, é a gente já estava investigando um outro homicídio e durante essa investigação a gente conseguiu comprovar. É através de imagens também o envolvimento dele com outro homicídio ocorrido na no bairro Jardim Ibirapuera, aqui em Sinop, num bar onde também o crime. Tinha ligação com a facção, supostamente a vítima que morreu nesse bar. Ele seria envolvido com a facção rival EE teria sido executado e o executor é teria sido Gabriel, junto com apoio de um outro rapaz. É além desse daí ele, eles também, como o andriel, disse eles. Ele e o Gabriel que cometeram foram. Na tentativa de homicídio sofrida pelo Wesley por conta da identificação errada da vítima, que teria sido morta. E eles também teriam participado da morte do Eu também. Investigação ainda e da e participado da morte do Maurício Cardoso, o te conhecido por Tiririca, que foi o local lá onde eles, eles encontram, se encontraram para sair, quando foram matar a vítima. Kelvin esse Tiririca também. A morte dele também tem é ligação para a facção. Também teria sido decretado pela facção a morte dele por supostamente eles. Ele está passando informações da facção. Tanto para a polícia quanto para outra facção, aí que está querendo entrar em Sinop. Então por isso que ele. Eles foram executado, então eles estão envolvidos aí numa série de homicídios aí que ocorreram mais ou menos no mesmo período em que? E que tem ligação com a facção? A chuva. Sim, é. Foi identificado todos os crimes, aí que eles estão envolvidos com ligação. É. Um ordens é sendo cometidos por ordem da facção, né? Da organização

criminosa. Então é deixa claro aí o envolvimento deles No depoimento deles. Eu, se eu não me engano, eles confirmaram também serem membros o Gabriel, pelo menos acho que confirmou o André. Eu não me recordo, mas acredito que sim. Também tenha confirmado aí o envolvimento deles é com a facção criminosa, o Wesley também, depois dessa ocorrência aí, parece que teve um. Uma operação realizada aí foi localizado na residência, aí uma quantidade grande de munições que supostamente também seria para ser usada pela facção, pela organização criminosa. Isso ele que foi o primeiro a sempre em aprendido para que foi ouvido e identificou, é os outros envolvidos e também com ele foi apreendida a arma de fogo usada no crime.

O adolescente Allan Henrique Moraes Gomes
que, em tese, teria participado da prática do crime em comento, quando de suas declarações, em Juízo, assim se manifestou:

“[...] Não foi o seguinte, é? Já tive uma audiência sobre esse processo aí, entendeu? Olha o que aconteceu. É, falei também que eu não estava envolvido com nada. E eu estou sendo acusado por escrito, que é o seguinte. Tá aguardando a arma do acontecido, entendeu o crime? Aí a polícia civil me pegou com essa arma, está me acusando de homicídio aí? Mas é isso aí. Quando eu falar que não foi eu, entendeu? Não tinha nada a ver nem com essas pessoas aí. E é isso aí. Aham, mas isso não procede, entendeu? Não tinha nada a ver com isso daí. E aí isso aí. To aqui preso por crime aí por outros aí, entendeu? Aí não tem nada a ver que se dele não. Sim, é. Na última discutível sobre esse processo, eu expliquei o que aconteceu, entendeu? Falei também que o Maurício Cardoso, vulgo ”Tiririca” também está envolvido, entendeu? Ele me deu essa arma para mim guardar e, mas não tive nenhum contato com essas pessoas e não quis e tal de Andre elsys, tarde Gabriel está.”

Ademais, extrai-se do feito que o recorrente usou seu direito constitucional de ficar em silêncio em juízo, contudo, em sede policial ele confessou a autoria delitiva.

Não obstante as alegações da Defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente nos delitos em questão, como muito bem ponderado pelo promotor de instância primeva. Veja-se:

“A prova oral acima citada está em consonância com a prova documental colacionada aos autos, uma vez que a dinâmica criminosa foi registrada por câmeras de segurança [ID 96354356 a ID 96354363], que filmaram o momento em que o adolescente e os acusados
Andriel Fernandes dos Santos
e
Gabriel Fernando da Silva
se dirigiram até a residência da vítima, utilizando-se de um veículo Ford/Fiesta Edge, ano 2004, cor prata, placa MEI-0116, sendo que, no momento em que a vítima estava saindo de ré com seu veículo Gol da garagem da residência, os pronunciados fecharam o veículo do ofendido. Ainda, enquanto o recorrente
Gabriel Fernando da Silva
permaneceu na direção do veículo, o corréu
Andriel Fernandes dos Santos
e o adolescente abordaram vítima Kelvin, executando-a com disparos de armas de fogo.

Ademais, conforme consta dos autos, o veículo Ford/Fiesta Edge, ano 2004, cor prata, placa MEI-0116 utilizado na prática delitiva, foi posteriormente abandonado no município de Sorriso, sendo localizado no dia
24.7.2023
, por volta de 12 horas, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.199251 [ID 96354364]1. Ainda, dentro do veículo foi localizado um bilhete do pedágio [Sinop a Sorriso], datado de
23.7.2023
, às 14h44, sendo obtidas as imagens das câmeras de segurança do pedágio, constatando-se que o recorrente
Gabriel Fernando da Silva
levou o veículo ao município de Sorriso, conforme ID 96354388 – Págs. 06/07.

Outrossim, houve a comparação das características do veículo Fiesta com as imagens das câmeras de segurança do local do crime, constatando ser o mesmo automotor, bem como houve a análise das marcas de fricção do veículo Gol com o veículo Fiesta, tendo em vista que no momento do crime os veículos se encostaram, conforme evidenciado no Laudo Pericial de ID 96353931 – Pág. 25/33.

Cumpre ressaltar, em que pese os pronunciados
Andriel Fernandes dos Santos e Gabriel Fernando da Silva
tenham permanecido em silêncio na fase judicial, ao serem interrogados perante a autoridade policial, estes confessaram a autoria delitiva [ID 96354384 e ID 96354898], sendo, inclusive, gravado em áudio e vídeo o interrogatório do recorrente [
Gabriel Fernando da Silva]
, conforme ID n. 96354384”

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto aos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de absolvição sumária, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

Por oportuno, registro que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios suficientes
de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja eles autores dos crimes acima mencionados.

Desta feita, não ficando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelo recorrente, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Com estas considerações, julgo inarredável a submissão do acusado ao juízo natural da causa que é o Júri Popular, devendo ser mantida a pronúncia, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1º, do Estatuto Processual Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Gabriel Fernando da Silva
, a fim de manter incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024